Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-09.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013506-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR –

SERVIDOR PÚBLICO – NULIDADE DE ATO DE NOMEAÇÃO DECLARADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXONERAÇÃO EFETIVADA A TÍTULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSÁRIA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a instauração de prévio processo administrativo disciplinar, quando o ato que declara a perda do cargo público está apenas dando cumprimento à decisão judicial transitada em julgado. (AgInt no REsp n. 1.777.294/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GIOVANIL DE LEMES
contra a decisão liminar ID 215433162, que indeferiu o pedido liminar formulado no presente mandado de segurança.

Em suma, o agravante defende que,
“diferentemente do colocado em decisão liminar, a jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal”
.

Aduz, ainda, que
“a ausência de instauração de procedimento administrativo feriu o direito ao contraditório e ampla defesa do Agravante, direito esse que é garantia constitucional do mesmo”
.

Por estas razões requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para determinar a reintegração imediata ao cargo que o agravante ocupava até a decisão judicial final”
; e ao final, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (ID 222625198).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 220479154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado pelo agravante nos autos do presente mandado de segurança.

O agravante pretende a reforma do
decisum
, para determinar a reintegração imediata ao cargo que ocupava, até a decisão judicial final, ao argumento, em suma, de que a ausência de instauração de procedimento administrativo prévio ao ato de exoneração feriu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sem razão o agravante.

Consoante fundamentado na decisão liminar
ID 215433162
, a nulidade do ato de nomeação do impetrante foi reconhecida no dispositivo da sentença, transitada em julgado, proferida na Ação Civil Pública nº 1006417-16.2018.8.11.0041, caso em que a exoneração do impetrante do cargo de
Papiloscopista
somente foi publicada após o Estado de Mato Grosso ter sido intimado para cumprir o
decisum
.

Dessa forma, o ato de exoneração estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a nulidade da investidura no cargo não produz qualquer efeito jurídico válido, pelo que a exoneração do servidor fundado nessa hipótese prescinde da prévia instauração de processo administrativo – o que somente se justificaria, se não houvesse prévia ação judicial discutindo a validade do seu ato de nomeação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA TRASITADA EM JULGADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Tocantins objetivando a nulidade do Decreto Administrativo que exonerou o autor, bem como determinar a sua imediata reintegração no cargo. Na sentença, extinguiu-se o feito por ausência de interesse recursal. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para suspender a execução da condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é desnecessária a instauração de prévio processo administrativo disciplinar, pois, na hipótese, o ato que declara a perda do cargo público está apenas dando cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.
No mesmo sentido: (AgInt no RMS 50.223/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 13/5/2019 e RMS 32.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 11/5/2015.) III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.

Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.777.294/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)”
(Destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024